Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-77.2020.8.11.0079
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000251-77.2020.8.11.0079
ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
RECORRIDO: CLEODEMILTON DA CRUZ NASCIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO DE CLASSE E NÍVEL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO JUSTIFICA O NÃO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. NULIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para a) reconhecer o direito da parte requerente àquelas promoções verticais (ao nível I desde 10 de fevereiro de 2018 e ao nível II desde 10 de fevereiro de 2021) - “acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor” (efeitos monetários retroativos limitados a 15 de maio de 2014); b) reconhecer o direito do autor àqueles 12% de adicionais por tempo de serviço, isto é, 2% a cada dois anos com incidências sobre os respectivos vencimentos bases (efeitos monetários retroativos limitados a 15 de maio de 2014); c) determinar ao município de Bom Jesus do Araguaia/MT a elevação do servidor a partir do reconhecimento daquelas promoções verticais; d) condenar o município de Bom Jesus do Araguaia/MT, por consequência lógica, ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (efeitos monetários retroativos limitados a 15 de maio de 2014); e) negar ao autor o direito àquelas “07 (sete) horas extras mensais”.
2. Recurso do ente municipal, que alega preliminar de prescrição e, no mérito, a improcedência do pedido, em razão: a) de ausência de avaliação de desempenho que justifique o direito à progressão e b) nulidade da Lei que instituiu o plano de carreira dos servidores do Município de Alto Araguaia, portanto desacompanhado de estudo de impacto financeiro quando de sua tramitação.
3. “Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ” (TJ-MT 00105402620168110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/07/2021). Ademais, tem-se que “o requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, razão pela qual o prazo da prescrição da pretensão passa a correr após o indeferimento, resguardado, contudo, o direito da parte com relação às parcelas retroativas, considerando-se prescritas as parcelas vencidas no quinquídio anterior à data do protocolo” (TJ-MT 00128825120138110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2021).Desse modo, considerando a data do requerimento administrativo (15 de maio de 2019, conforme ID 31714822), assim como a data da posse no cargo público de vigia (10/02/2015), afasto a preliminar arguida pelo recorrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese. Preliminar rejeitada.
5. No que se refere ao mérito, utilizo-me da fundamentação exarada na instância singular, face ao exaurimento do tema:
“Da promoção vertical” - Consoante a dicção do art. 60 da Lei Complementar n. 020-2011 Plano de Carreira - Quadro Geral, “os critérios de promoção vertical, se dará com base no tempo de serviço público, da seguinte forma: a) com três anos completos, nível I; b) com seis anos completos, nível II; c) com nove anos completos, nível III; d) com doze anos completos, nível IV; e) com quinze anos completos, nível V; f) com dezoito anos completos, nível VI.Ressalte-se que não há previsão na lei complementar em comento de exclusão do tempo de labor público do servidor em estágio probatório, de modo que aquele período deve ser contabilizado. Extrai-se do art. 61 do mesmo diploma legal, ademais, que “para cada Nível alcançado pelo servidor, será acrescido em seu vencimento, o valor de 5% sobre o valor de sua remuneração, devendo constar da pasta de registros do servidor”.
Logo, tendo em vista a posse do autor em 10 de fevereiro de 2015, faz jus ao nível I desde 10 de fevereiro de 2018 e ao nível II desde 10 de fevereiro de 2021. Ainda, devendo constar da pasta de registros do servidor, a razão de 5% sobre o valor de sua remuneração para cada um dos quatro níveis (com efeitos monetários retroativos limitados a 15 de maio de 2014).
Adicional por tempo de serviço - Segundo o comando inserto no artigo 93 da Lei Complementar n. 020/2011 - Plano de Cargos e Carreiras, “o adicional por tempo de serviço é devido a razão de 02% (dois por cento) a cada dois anos de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento base, até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento)”. Prescreve o parágrafo único do artigo sub examine, outrossim, que “o servidor fará jus ao adicional no mês que completar um biênio, com a respectiva mudança de nível”. Consequentemente, tendo tomado posse de seu cargo no dia 10 de fevereiro de 2015, é devido ao autor - a cada dois anos - a razão de 2% incidentes sobre os respectivos vencimentos bases (com efeitos monetários retroativos limitados a 15 de maio de 2014). (...)
Ponderações outras: Esclareça-se ao ente municipal que “devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la (...)
Do mesmo modo, “a alegação de limitação orçamentária e necessidade de observância aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público”
Portanto, preenchidos os requisitos legais (ID’s 31714817, 31714822, 31714828 e 31714830), o servidor público faz jus ao “recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do início do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal”.
6. Quanto a arguição de nulidade da Lei Complementar 020/2011, em razão de não estar acompanhada do plano de impacto orçamentário quando tramitou na Câmara Municipal, ferindo o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é tese só levantada agora nas razões recursais, cuja análise configuraria supressão de instância. Demais disso, não se constata qualquer prova de que o trâmite da Lei desobedeceu ao processo legislativo constitucional. Em razão disso, a norma presume-se formalmente constitucional e mantém seus efeitos no mundo jurídico até declaração em contrário, a ser realizada pela via adequada.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000251-77.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento, Promoção / Ascensão, Jornada de Trabalho, Diárias e Outras Indenizações, Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), CLEODEMILTON DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 836.929.591-68 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023